Tribunal: TJMT
Processo: 1011351-62.2026.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011351-62.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[THIAGO CLEMENTE ROSA - CPF: 074.963.581-93 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), NUCLEO DE JUSTICA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARCAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KELIA NAHANI ALVES DE ARAUJO COSTA - CPF: 034.237.281-59 (VÍTIMA), JOAO VITOR BARROS ALMEIDA - CPF: 105.205.071-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS.
ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
. INOCORRÊNCIA. DECISÃO LASTREADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
. INAPLICABILIDADE EM JUÍZO PERFUNCTÓRIO
.
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
. NÃO VIOLAÇÃO.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. INSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame:

1.
Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente preso preventivamente
,
desde 09.03.2026, pela suposta prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

II. Questão em discussão:

Há quatro questões em discussão
, saber se
:

(
I
) a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea e se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP;

(
II
) diante das circunstâncias do caso, é possível o reconhecimento do princípio da insignificância;

(
III
) a prisão preventiva ofende o princípio da homogeneidade em razão da provável pena a ser aplicada em eventual condenação;

(
IV
)
as

medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas ao caso concreto.

III. Razões de decidir:

1.
A decisão impugnada está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, com demonstração da prova da materialidade, dos indícios suficientes de autoria e do
periculum
libertatis
, especialmente em razão da reiteração delitiva do paciente, voltada a crimes patrimoniais, e da necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

2.
A custódia cautelar não foi decretada com base na gravidade abstrata do delito, mas em dados objetivos que evidenciam contumácia delitiva, inclusive com registros de feitos criminais anteriores e notícia de condenação por furto qualificado ainda pendente de trânsito em julgado, circunstâncias aptas a demonstrar risco concreto de reiteração.

3.
Consta, ainda, que o paciente descumpriu medidas cautelares diversas da prisão anteriormente impostas em outro processo, inclusive as proibições de praticar novos delitos e de frequentar locais reputados inadequados, o que revela a ineficácia de providências menos gravosas e o desprezo pelas determinações judiciais.

4.
A tese de aplicação do princípio da insignificância não comporta acolhimento, pois, além de demandar exame aprofundado do contexto fático-probatório, o caso envolve furto qualificado pelo concurso de pessoas e agente com histórico de reiteração delitiva, circunstâncias que afastam a mínima reprovabilidade da conduta e tornam socialmente desaconselhável o reconhecimento da bagatela.

5.
Não há violação ao princípio da homogeneidade, pois a prisão preventiva possui natureza cautelar e processual, não se confundindo com antecipação de pena, sendo inviável, na via estreita do
habeas corpus
, projetar a pena e o regime que eventualmente poderão ser fixados em futura condenação.

6.
Demonstrada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, bem como
,
a insuficiência das medidas
cautelares diversas da prisão, sobretudo diante de seu prévio descumprimento, mostra-se legítima a manutenção da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese:

7.
ORDEM DENEGADA.

Teses de julgamento:

“1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem reiteração delitiva e risco real à ordem pública.

2. A reiteração em crimes patrimoniais, ainda que sem violência ou grave ameaça, constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar quando evidenciado o risco concreto de novas infrações.

3. O descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão revela sua ineficácia e justifica a manutenção da segregação preventiva.

4. A presença de qualificadora e a contumácia delitiva afastam, em análise perfunctória de
habeas corpus
, a aplicação do princípio da insignificância.

5. A prisão preventiva devidamente fundamentada não viola o princípio da homogeneidade, porque não se confunde com antecipação de pena.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 155, § 4º, IV.

CPP,
arts
. 312 e 319.

CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10415362020258110000, Relator.: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 09/12/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/12/2025.

STJ - RHC: 161967 MG 2022/0073963-6, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/05/2022.

TJMT, Enunciados Orientativos
nº 6

e
nº
44
.

TJMT,
N.U 1039083-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2025,
Publicado
no DJE 12/12/2025.

STJ,
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
THIAGO CLEMENTE ROSA
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Barra do Garças/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde 09.03.2026, pela suposta prática do crime de
furto qualificado pelo concurso de pessoas
(art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal).

Em síntese, a impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) carência de fundamentação idônea e concreta na decisão que decretou a prisão preventiva; b) ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, por se tratar de crime praticado sem violência ou grave ameaça e com reduzida repercussão patrimonial; c) possibilidade de aplicação do princípio da insignificância; d) desproporcionalidade da medida extrema em face da provável pena a ser aplicada em caso de condenação (princípio da homogeneidade); e) suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico.

Com isso, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente.

No mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.
354003372
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(id
.
355805869
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defensoria Pública objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente
Thiago Clemente Rosa
, por ordem do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Barra do Garças/MT.

Exsurge do
Auto de Prisão em Flagrante n.
1000532-16.2026.8.11.0049
que a Autoridade Coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantir à ordem pública
e assegurar a aplicação da lei
penal
,
em razão da reiteração delitiva
. Vejamos excerto da decisão:

“
(...).
Esses elementos concretos demonstram não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus
comissi
delicti), como, por igual,
a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade (periculum
libertatis
), justamente para se garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal
.

O elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial
o perigo gerado pelo estado de liberdade e a garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos
.

Destaco, primeiramente, que
o autuado apresenta histórico criminal que demonstra contumácia delitiva e flagrante desrespeito às decisões judiciais e ao Poder Público, notadamente ante a prática reiterada de crimes contra o patrimônio
.

Conforme se extrai do Relatório de Antecedentes Criminais emitido em 10/03/2026 (Id. 225967500), THIAGO CLEMENTE ROSA responde aos seguintes feitos criminais na Comarca de Vila Rica: (i)
Auto de Prisão em Flagrante nº 1001132-76.2022.8.11.0049, distribuído em
25/06/2022
; (
ii
)
Auto de Prisão em Flagrante nº 1000778-46.2025.8.11.0049, distribuído em
17/04/2025
; (
iii
)
Ação Penal – Procedimento Ordinário nº 1000806-14.2025.8.11.0049, distribuída em
22/04/2025
, no qual foi condenado por
furto qualificado
– condenação ainda pendente de trânsito em julgado, em fase recursal
e (v)
Inquérito Policial nº 1000405-78.2026.8.11.0049, distribuído em
23/02/2026
, relativo a
delito patrimonial
também em trâmite
. Além disso, o relatório indica a existência de processos em segredo de justiça e/ou atos infracionais não relacionados.

Some-se a isso circunstância de especial gravidade:
o autuado descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão que lhe foram impostas nos autos da Ação Penal nº 1000217- 85.2026.8.11.0049
, quais sejam: (i) obrigação de manter endereço e telefone atualizados no processo; (
ii
) comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades; (
iii
) comparecimento em todos os atos processuais; (
iv
)
proibição de praticar novos delitos
; e (v)
proibição de frequentar bares
, boates, prostíbulos, bocas de fumo e locais mal afamados, conforme ressai do Id. 225879586, p. 1/2. O presente flagrante demonstra que THIAGO CLEMENTE ROSA praticou novos delitos, escondeu os bens furtados no interior do Bar da
Jacirene
– local notoriamente conhecido como ponto de comercialização de entorpecentes –,
violando, portanto, de forma direta e inequívoca as medidas cautelares (
iv
) e (v) que lhe foram anteriormente impostas
.

Esse comportamento evidencia o
total desprezo com que o autuado enfrenta as determinações judiciais e revela a total ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão no caso concreto
.

Destarte,
presentes os requisitos legais (fumus
commissi
delicti e periculum
libertatis
), agregado ainda ao fato de que a pena máxima cominada ao crime imputado supera 04 (quatro) anos de reclusão, e que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos – especialmente o descumprimento das medidas anteriormente impostas –, revelam-se manifestamente ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do iter persecutório penal, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é medida que se impõe
.
”
.

Retratada a situação fática, passo à análise do mérito.

I
. Da alegada carência de fundamentação idônea
e da ausência dos requisitos do art. 312 do CPP

A impetra
nte
sustent
ou
, em síntese, que o decreto prisional
padece de fundamentação idônea
e que não estariam preenchidos os
requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
, argumentando, essencialmente, que o delito foi perpetrado
sem violência ou grave ameaça
à pessoa e
possui reduzida repercussão patrimonial
.

Todavia, o exame minucioso da decisão impugnada revela que a fundamentação exarada pela autoridade coatora é plenamente idônea, porquanto demonstra a presença concomitante do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, preenchendo os requisitos autorizadores da medida extrema previstos no art. 312 do CPP.

Como visto, o
juízo singular
não se pautou em ilações abstratas ou na gravidade genérica do delito
, porquanto
fundamentou
o decreto na necessidade de resguardar a ordem pública que restou abalada em razão da reiteração delitiva
.

Repriso, a
custódia cautelar encontra-se ancorada em dados empíricos que atestam a necessidade premente de resguardar a ordem pública
, em face dos inú
meros processos instaurados em desfavor do paciente, os quais apuram a prática de delitos
patrimoniais
.

Conquanto a

D
efesa pondere que o crime de furto não envolve violência ou grave ameaça à pessoa, tal circunstância, isoladamente, não obsta a segregação cautelar quando o comportamento do agente demonstra periculosidade social e risco de reiteração
.

Sobre o tema, este Sodalício firmou o entendimento de que a
recorrência
em delitos contra o patrimônio, ainda que desprovidos de violência, constitui fundamento idôneo para o encarceramento cautelar como forma de coibir o risco concreto de novas infrações. Vejamos:

"(...). 7.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que a reiteração em crimes patrimoniais,
mesmo sem violência ou grave ameaça
, pode justificar a prisão preventiva quando há risco concreto de reiteração
. (...)." (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10415362020258110000, Relator.: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 09/12/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/12/2025)

O
periculum
libertatis
exsurge cristalino da contumácia delitiva do paciente, que ostenta histórico criminal voltado a crimes patrimoniais, e, de modo especial, do fato de ter perpetrado nova infração enquanto se encontrava em gozo de liberdade condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas, impostas nos autos da Ação Penal nº 1000217-85.2026.8.11.0049.

Tal circunstância evidencia uma recalcitrância contumaz e o absoluto desprezo pelas ordens emanadas do Poder Judiciário.

Nesse contexto, registre-se que a
alegada
condição de usuário de entorpecentes não
constitui
salvo-conduto para a prática delitiva, tampouco isenta o paciente das consequências penais. O argumento perde plausibilidade ao se verificar que o agente, outrora beneficiado
com cautelares brandas
, optou por reiterar na senda criminosa para sustentar seu vício às custas do patrimônio alheio.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a existência de registros criminais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso são elementos idôneos para evidenciar a contumácia e a periculosidade do agente, legitimando a custódia para o resguardo da ordem pública. Confira-se:

"(...). 4.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.
(...)." (STJ - RHC: 161967 MG 2022/0073963-6, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/05/2022)

A necessidade de interrupção do ciclo criminoso é fundamento idôneo para a manutenção da prisão, conforme preconiza, ainda, o Enunciado nº 6 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 deste Sodalício:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Desta forma
,
o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado
,
preenchendo os
requisitos do art. 312 do CPP
, porquanto a prisão preventiva se faz necessária para resguardar a ordem pública
.

II
. Da
alegada
possibilidade de aplicação do princípio da insignificância

A
análise pormenorizada acerca da incidência do
princípio da insignificância
, por demandar o revolvimento de fatos e provas, é matéria que, em reg
ra,
re
foge
aos estreitos limites da via do
habeas corpus
.

Nada obstante, em uma análise perfunctória, verifica-se que a tese de atipicidade material carece de sustentáculo jurídico diante das particularidades fáticas do caso. Para o reconhecimento da bagatela, exige-se a cumulação de requisitos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No cenário em exame, tais pressupostos não se encontram preenchidos. O furto foi praticado mediante concurso de agentes (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP), qualificadora que eleva sensivelmente o desvalor da conduta e afasta o requisito do reduzido grau de censurabilidade. No aspecto subjetivo, a vida pregressa do paciente, marcada por contumácia delitiva, demonstra que a conduta não é um fato isolado, o que obsta
à
concessão do benefício.

Nesse sentido, colaciono o
Enunciado
Orientativo
nº 44 d
este Tribunal
:

“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.”

Logo, o
reconhecimento da insignificância para um

agente
que descumpre medidas judiciais funcionaria como estímulo à impunidade, não sendo medida socialmente recomendável.

III
. Da alegada desproporcionalidade da medida face à provável pena (princípio da homogeneidade)

Quanto à alegação de ofensa ao
princípio da homogeneidade
, é inviável realizar, na via estreita do
Habeas Corpus
, exercícios de futurologia acerca da pena e do regime a serem fixados em caso de eventual condenação.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça recentemente reafirmou que a prisão cautelar não fere a homogeneidade ou a presunção de inocência:

"(...). 9.
A prisão preventiva, quando devidamente fundamentada em elementos concretos, não viola o princípio da presunção da inocência (art. 5º, LVII, CF), tampouco o princípio da homogeneidade, pois não representa antecipação de pena, mas providência processual necessária para assegurar a eficácia da persecução penal e a proteção de bens jurídicos relevantes.
(...)." (N.U 1039083-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2025,
Publicado
no DJE 12/12/2025)

Logo, não há que se falar em violação à homogeneidade, porquanto a custódia provisória possui natureza processual autônoma e não se confunde com antecipação de pena.

IV
. Da
tese de
suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão

Quanto à adoção de
cautelares alternativas
, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal
.” (...)
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021)

Desta forma, a manutenção da prisão preventiva do paciente é medida necessária e proporcional, pautada pelo risco de reiteração delitiva e pela necessidade de assegurar a ordem pública.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
em favor de
Thiago Clemente Rosa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026